Tribunal: TJES
Processo: 0000804-58.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Resistência; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2024-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000804-58.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DANIEL ANAEL DE ALMEIDA DA SILVA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000804-58.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DANIEL ANAEL DE ALMEIDA DA SILVA, NELSON PEREIRA DOS SANTOS NETO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: LUCAS GUIMARAES BRAGA - ES34731
Advogado do(a) APELANTE: LUCAS GUIMARAES BRAGA - ES34731

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PROCEDIMENTO DO JURI. DESPROPORÇÃO DA PENA APLICADA. DECOTE DA PERSONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PORVIDO.

1.
No tocante a

personalidade do agente
, de acordo com a pacífica jurisprudência do STJ, não poderá ser usada para exasperação da pena os elementos de personalidade inerentes a ações penais em curso e condenações criminais transitadas em julgado, sendo decotada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000804-58.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DANIEL ANAEL DE ALMEIDA DA SILVA, NELSON PEREIRA DOS SANTOS NETO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: LUCAS GUIMARAES BRAGA - ES34731
Advogado do(a) APELANTE: LUCAS GUIMARAES BRAGA - ES34731

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Como visto, cuida-se de recurso de Apelação Criminal manejada por DANIEL ANAEL DE ALMEIDA DA SILVA e NELSON PEREIRA DOS SANTOS NETO, contra a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Comarca de Colatina que, após deliberação pelo Conselho de Sentença, considerou os recorrentes como incursos nas sanções do artigo 121, §2º, incs. I e II do CP, aplicando-lhes as penas de 20 (vinte) anos e 1 (um) mês de reclusão e 21 (vinte e um) anos e 9 (nove) meses, respectivamente, a serem cumpridas no regime inicialmente fechado.

Insurgem os recorrentes apenas quanto à penalidade aplicada, por considerar que as circunstâncias judiciais tomadas em desfavor dos acusados não teriam sido adequadamente justificadas e que houve desproporção a partir de sua incidência.

Pois bem.

A teor do artigo 5º, inciso XXXVIII, da Constituição da República, ao Júri é atribuída a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, assegurada, sempre, a soberania de seus veredictos.

No entanto, não obstante a soberania dos veredictos deva ser salvaguardada, é possível a retificação da sentença no tocante à dosimetria da pena, quando houver erro ou injustiça na aplicação da sanção, sendo esta uma das hipóteses do art. 593, inc. III, alínea “c” do CPP.

Feita esta breve introdução, o caso dos autos revela que os apelantes, o denunciado Nelson, na data e local descritos na denúncia, agindo com manifesta intenção homicida, em união de desígnios com o denunciado Daniel e o adolescente Guilherme Amorim, desferiu disparos de arma de fogo contra FÁBIO LUÍS BARBOSA FILIPINI, causando as lesões que foram a causa de sua morte.

Segundo denúncia, após uma discussão com a vítima, Nelson foi ate a sua residência buscar arma de fogo e chamou Daniel e o adolescente Guilherme para que pudessem resolver tal questão. Chegando ao local, Nelson disparou um tiro alvejando Fábio no braço, que tentou se defender, porém foi atingido com mais três disparos vindo a cair ao chão, momento em que o menor Guilherme pegou a arma de fogo e efetuou mais um disparo na vítima.

Após a deliberação do Conselho de Sentença, que entendeu pela condenação dos réus apelantes, o MM. Juiz de primeiro grau passou a dosar-lhe a pena. E aí reside a irresignação dos apelantes.

Na primeira fase de dosimetria, o MM. Juiz de primeiro grau fixou a pena base em 20 (vinte) anos e 1 (um) mês de reclusão para DANIEL ANAEL e 21 (vinte e um) anos e 9 (nove) meses para NELSON PEREIRA. Ao contrário do que se sustenta, a análise das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do CP ocorreu de forma motivada.

Há fundamentação concreta que justifique a fixação da pena-base para ambos os crimes em patamar superior ao mínimo legal em razão da culpabilidade, da conduta social e das circunstâncias do crime.

Vejamos, nesse sentido, excerto da aludida dosimetria:

“A CULPABILIDADE exacerbada, diante do número de disparos foram desferidos contra a vítima e, ainda, por conta da crueldade revelada já que a uma foi alvejada mesmo quando já agonizava, caída no chão; [...] as CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME lhes são desfavoráveis, pois verifico que o crime foi cometido na avenida mais movimentada de Colatina, na principal área de lazer pública da cidade CONSEQUÊNCIAS do crime, são drásticas, eis que em virtude do homicídio quatro crianças ficaram órfãs de pai [...]”.

Sabe-se que a
culpabilidade
deve ser compreendida como a reprovação social da ação. Ou seja, o grau de reprovabilidade da conduta deve fugir a própria normalidade do tipo penal para que possa ser considerada negativa. Nesse sentido:

[...] A circunstância judicial referente à culpabilidade deve ser entendida como a reprovação social da conduta, não como pressuposto da estrutura analítica do crime. (STJ - HC: 184270 MG 2010/0164719-2, Relator: Ministro GILSON DIPP, Data de Julgamento: 17/03/2011, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/04/2011).

Dessa forma, restou evidente a conduta considerada cruel por parte do réu, o que contribuiu de forma negativa para exasperação da pena, uma vez que continuou a desferir tiros contra a vítima que já agonizava caída no chão.

No tocante a
personalidade do agente
, de acordo com a pacífica jurisprudência do STJ, não poderá ser usada para exasperação da pena os elementos de personalidade inerentes a ações penais em curso e condenações criminais transitadas em julgado.
Nesse caso, deixo de valorar a personalidade em desfavor dos réus.

Quanto as
circunstâncias do crime
, vê-se que está devidamente fundamentado elementos que transcendem ao próprio tipo penal, uma vez que o crime foi cometido em avenida com alta movimentação de pessoas e esse intenso movimento supera o perigo comum, autorizando a exasperação da pena.

Por fim, as
consequências do crime
suplanta ao esperado pelo tipo, já que a morte da vítima deixou quatro crianças órfãs.

Dito isso, passo a redimensionar as penas.

Em relação ao apelante
NELSON PEREIRA DOS SANTOS NETO
, quanto ao crime de HOMICÍDIO, adotando os critérios estabelecidos pelo Magistrado e considerando o decote da circunstância judicial da culpabilidade, redimensiono a pena-base para 19 (dezenove) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Na segunda fase, compensadas a atenuante da confissão espontânea e agravante do motivo fútil.

Não havendo causas de diminuição ou aumento, torno a pena-base definitiva.

Em relação
CORRUPÇÃO DE MENORES, decotada a circunstância judicial da personalidade, pelas razões expostas, conduzo a pena-base ao mínimo legal.

Não há atenuantes, agravantes ou causas de diminuição a serem consideradas.

Presente a causa de aumento do artigo 244, § 2º do Eca, sendo acrescida a pena em 1/3 (um terço), resultando na pena definitiva de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão.

Atento ao concurso material de crimes,
fixo a pena definitiva de 20 (vinte) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprido no regime fechado.

Em relação
DANIEL ANAEL DE ALMEIDA DA SILVA, quanto
ao crime de HOMICÍDIO, pelas razões já expostas, redimensiono a pena-base para 19 (dezenove) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Na segunda fase, compensadas atenuante da menoridade relativa e agravante de motivo fútil.

Não há causas de diminuição ou aumento de pena a serem consideradas na terceira fase, sendo a pena-base tornada definitiva.

Pelo crime de CORRUPÇÃO DE MENORES, fixo a pena base em 1 (um) ano de reclusao, dada a exclusão da circunstância judicial desfavorável da personalidade.

Deixo de aplicar a atenuante da menoridade relativa em razão da súmula 231 do STJ, uma vez que a pena já se encontra no mínimo legal permitido.

Na terceira fase, considerando a causa de aumento prevista no art. 244-B, §2º, da Lei 8.069/90, fixa-se a pena
em 1 (um) ano e (quatro) meses.

Em atenção ao concurso material de crimes, não obstante a soma resulte na pena de
20 (vinte) anos e 10 (dez) meses de reclusão,
na sentença o Magistrado aplicou a pena definitiva de 20 (vinte) anos e 01 (um) mês de reclusão, de modo que a mantenho sob pena de reformatio in pejus.

Mantenho o regime fechado.

Pelo exposto, conheço do presente recurso para, no mérito, dar-lhe parcial provimento, redimensionando a pena de
DANIEL ANAEL DE ALMEIDA DA SILVA
para
20 (vinte) anos e 1 (um) mês
de reclusão e de
NELSON PEREIRA DOS SANTOS NETO
para
20 (vinte) anos e 10 (dez) meses
de reclusão, nos termos expostos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)